Tribunal: TJBA
Processo: 8002885-13.2025.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002885-13.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA BASTOS DO VALE e outros Advogado(s):RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO ALCANCE DO TEMPO MÍNIMO EXIGIDO EM DUAS TENTATIVAS. INAPTIDÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada por candidato eliminado do concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de anular o ato administrativo que o considerou inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) e garantir sua reintegração ao certame. A eliminação decorreu do não atingimento do tempo mínimo exigido na corrida de 50 metros, mesmo após a realização do reteste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que considerou inapto o candidato no TAF, em razão do não atingimento do tempo mínimo exigido no teste de corrida de 50 metros, conforme critérios objetivos fixados no edital do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a norma que rege o concurso público, impondo obrigações e direitos tanto à Administração quanto aos candidatos, em nome da segurança jurídica, da isonomia e da impessoalidade, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar seus critérios objetivos na ausência de ilegalidade. O candidato foi submetido ao teste físico e ao subsequente reteste, obtendo, respectivamente, 8,60s e 8,47s na corrida de 50 metros, superando, ainda que por frações de segundo, o tempo máximo permitido de 8 segundos, o que justifica sua eliminação por inaptidão física. A reprovação foi baseada em critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital, aplicados uniformemente a todos os candidatos, sem qualquer demonstração de vício, erro material ou quebra da impessoalidade no procedimento de aferição. A utilização de cronômetro manual para aferição do tempo de prova, além de usual em certames dessa natureza, goza de presunção de legitimidade, não havendo nos autos prova técnica que indique falha no método adotado. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam a flexibilização de regras editalícias objetivas, sob pena de ofensa à igualdade entre os candidatos e à moralidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A eliminação de candidato em concurso público por não alcançar o tempo mínimo exigido no Teste de Aptidão Física é legítima, quando fundada em critérios objetivos expressamente previstos no edital. A ultrapassagem, ainda que mínima, do tempo máximo permitido não autoriza o afastamento da regra editalícia, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos. A aferição do tempo por cronômetro manual presume-se válida e legítima, salvo prova técnica robusta em sentido contrário. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam o afastamento de critérios objetivos do edital quando inexistente vício de legalidade no ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos I e II; CPC, art. 496; Edital do concurso público; Portaria 060-CG-17. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1010155-54.2024.8.26.0309, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 09.05.2025; TJ-MG, AI nº 0044487-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 07.03.2024; TJ-PR, RI nº 0014939-98.2019.8.16.0033, Rel. Juiz Douglas Marcel Peres, j. 21.03.2022; TJ-SC, APL nº 0327866-54.2017.8.24.0038, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 26.10.2021; TJ-RJ, APL nº 0041251-39.2013.8.19.0001, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 28.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002885-13.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como apelada LEANDRO OLIVEIRA BASTOS DO VALE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento à remessa necessária, para reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora